Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029418-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ - CPF: 023.877.701-45 (ADVOGADO), FELIPPE GUSTAVO CABRAL KUMMEL - CPF: 808.668.911-53 (ADVOGADO), GERRYLTON MACHADO CARNEIRO - CPF: 780.823.231-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOARES MARQUES - CPF: 037.170.641-69 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JESSICA LOPES MORENO - CPF: 044.533.741-94 (APELADO), ABEL RICARDO PIMENTA FERRETTI DA COSTA - CPF: 470.189.847-34 (APELANTE), ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 801.179.455-87 (ADVOGADO), CARMELA MARQUES DA SILVA - CPF: 634.717.601-72 (APELANTE), Roberto Moraes (APELANTE), WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES - CPF: 957.409.708-06 (APELANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), DORLEI GOMES DE MORAES - CPF: 923.159.688-87 (APELANTE), CARMELA MARQUES DA SILVA - CPF: 634.717.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL RICARDO PIMENTA FERRETTI DA COSTA - CPF: 470.189.847-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU-SE AS QUESTÕES PREVIA, ACOLHEU A PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES QUANTO AO PLEITO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO APELO TUDO EM CONSONÂNCIA COM O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – QUESTÃO PRÉVIA DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, QUANTO AO PLEITO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – IMÓVEL FINANCIADO – GARANTIA HIPOTECÁRIA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA – INADIMPLEMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO – PROPRIEDADE COMPROVADA – OCUPAÇÃO POR TERCEIRO – POSSE PRECÁRIA – USUCAPIÃO – TESE DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRITIVO – INEXISTÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
– NÃO PROVIMENTO.

É ônus da parte impugnante comprovar a condição financeira do beneficiário da gratuidade judiciária, de modo a justificar a revogação do benefício.

O ocupante do imóvel não possui legitimidade ativa para postular, em nome próprio, a nulidade da execução extrajudicial, já que sequer fez parte da relação contratual originária.

Não há falar em prescrição, já que não decorrido mais de 10 (dez) anos entre a data de vencimento da última parcela do contrato e a data da adjudicação extrajudicial do bem e da distribuição da ação de imissão na posse.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Em se tratando de imóvel objeto de garantia hipotecária, junto ao Sistema Financeiro de Habitação, não se pode cogitar em posse com ânimo de dono, mas mera detenção daquele que o ocupa.

Não é passível de usucapião o imóvel residencial financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, posto que ausente o
animus domini
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Imissão na Posse, proposta pela Recorrida (id. 204564696, págs. 01/08).

Os Recorrentes, inicialmente, postulam o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular julgou antecipadamente o feito, não permitindo a produção da prova testemunhal. Quanto ao mérito, argumentam que a moradia é um direito social, assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil e que a sentença recorrida, ao rejeitar a tese de usucapião, ignorou tal direito.

Aduzem que preencheram os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião, posto que exercem a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos.

Os Assistentes Litisconsorciais, Júlio César Soares Marques e Jéssica Lopes Moreno, apresentaram as contrarrazões ao Apelo, defendendo a revogação da gratuidade da justiça, concedida aos Apelantes, visto que possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e, ao final, pugnam pelo não provimento (id. 204564724, págs. 01/24).

Determinei a intimação dos Apelantes, para manifestarem sobre o pedido de revogação da gratuidade da justiça, formulado nas contrarrazões da Apelação (id. 205390657, pág. 01).

Os Recorrentes apresentaram manifestação, salientando que o pagamento das custas processuais, no processo em trâmite na Comarca de Chapada dos Guimarães, foi realizado por sua filha Grabriela Azevedo Moraes, bem assim que aufere renda mensal de 01 (um) salário mínimo.

Sem contrarrazões da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.

Inserido o Recurso na pauta de julgamento (id. 206853696, pág. 01), os Recorrentes compareceram aos autos pleiteando o recolhimento do mandado de imissão na posse (id. 207149182, págs. 01/02).

Determinei a suspensão do cumprimento do mandado até o julgamento do mérito pelo Colegiado (id. 207185671, pág. 01).

No trâmite do processamento deste Recurso, aportou dias antes da sessão de julgamento, petição da parte Recorrente, suscitando a causa prejudicial da prescrição (id. 208080657, págs. 01/17), o que ensejou providência deste Relator de retirar o processo da pauta e ouvir a parte
ex adversa
(id. 208424177, págs. 01/02).

Os Assistentes Litisconsorciais, Júlio César Soares Marques e Jéssica Lopes Moreno, apresentaram manifestação, defendendo a impossibilidade de anulação da adjudicação extrajudicial, a ilegitimidade dos Apelantes para pleitear a nulidade da execução extrajudicial e a inocorrência da prescrição (id. 208207692, págs. 01/14).

A Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX – afirma que os Recorrentes não possuem legitimidade para discutir questões relativas às obrigações assumidas pelos devedores originários, bem assim que a tese de prescrição configura inovação recursal, posto que não foi suscitada na defesa e no Apelo e, ao final, rebate a argumentação de que ocorreu a prescrição (id. 208853176, págs. 01/13).

Os Recorrentes comparecem mais uma vez aos autos, reforçando a tese de prescrição e, ao final, pugnam pelo provimento do Apelo (id. 209247165, págs. 01/13).

Júlio César Soares Marques e Jéssica Lopes Moreno reforçam os argumentos anteriormente esposados e defendem que houve prorrogação do contrato, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava do pacto (id. 209732193, págs. 01/16).

Os Apelantes apresentam petição rebatendo a tese de prorrogação automática do prazo contratual, enfatizando a ocorrência da prescrição (id. 210188671, págs. 01/12).

Os Assistentes Litisconsorciais apresentam nova manifestação, reiterando os argumentos já apresentados (id. 210453163, págs. 01/08).

Retorne-se o Recurso à pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Imissão na Posse, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX – propôs a Ação de Imissão na Posse, em face de Abel Ricardo Pimenta Ferretti da Costa, Carmela Marques Ferretti da Costa e Roberto Moraes, alegando que firmou com os dois Primeiros Requeridos o Contrato de Abertura de Crédito para Construção de Unidade Habitacional em Lote Próprio, com força de escritura pública, devidamente registrado na matrícula n. 40.182, junto ao Cartório do Sexto Ofício, da Capital, mas que, posteriormente, houve o inadimplemento das parcelas do financiamento, o que motivou o manejo de Execução Extrajudicial.

Salientou, na inicial, que após os leilões terem sido negativos, adjudicou o bem, sendo expedida a Carta de Adjudicação em seu favor, sendo os Mutuários devidamente notificados e averbado o ato na matrícula do imóvel.

Asseverou que o bem não foi a ela restituído, estando atualmente ocupado pelo Terceiro Requerido, portador de “contrato de gaveta”, estranho, portanto, à relação contratual.

Ao final, requereu a procedência do pedido, para que seja deferida a imissão na posse, com a desocupação do imóvel.

A Magistrada
a quo
proferiu sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de
Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
em desfavor de
Roberto Moraes, Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes
, para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel localizado na Rua Ravena, no 26, Quadra D-11, lote 02, bairro Jardim Itália, nesta Capital.

Defiro
a tutela de evidência e
determino
que os réus Roberto, Wilson e Dorlei sejam intimados,
pessoalmente
, para desocuparem voluntariamente o referido imóvel, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem que haja a efetiva desocupação, a parte autora deverá ser imitida na posse, inclusive, com uso de reforço policial e arrombamento, caso necessário e certificado pelo Oficial de Justiça.

Condeno ainda os réus Roberto, Wilson e Dorlei ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), eis que o valor da causa é baixo, nos termos do artigo 85, § 2o c/c § 8o, do NCPC, contudo, fica a cota parte dos réus Wilson e Dorlei com a exigibilidade suspensa, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus
Abel Ricardo Ferretti da Costa e Carmela Marques Ferretti da Costa
, e
julgo extinto
o processo em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), eis que o valor da causa é baixo, nos termos do artigo 85, §2o c/c § 8o, do NCPC. (Sic).

Inconformados, Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes opuseram Embargos de Declaração, sustentando ter havido contradição, já que decretou a revelia de Roberto Moraes, que, na verdade, é o Primeiro Embargante (id. 204564697, págs. 01/08).

Os Declaratórios foram acolhidos, sem alteração do
decisum
(id. 204564704, pág. 01).

Contra essas decisões, Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à Justiça Gratuita, defendida pelos Assistentes Litisconsorciais.

Da I
mpugnação à Justiça

Gratuita

Júlio César Soares Marques e Jéssica Lopes Moreno levantaram a questão prévia de Impugnação à Justiça Gratuita, concedida aos Apelantes, argumentando que o benefício deve ser revogado, já que possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus dos Assistentes Litisconsorciais provar que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencidos.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular, uma vez que o Apelante Wilson Roberto Gomes Moraes demonstrou que recebe, mensalmente, do INSS, o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a título de aposentadoria (id. 206225692, pág. 01), bem assim que as custas do processo, em trâmite na Comarca de Chapada dos Guimarães, foram pagas por sua filha, Gabriela Azevedo Moraes (id. 206225692, pág. 02).

Ademais, penso que o fato de a parte ser proprietária de imóveis, por si só, não justifica a revogação do benefício da gratuidade da justiça, porque não é indicativo de que tenha renda suficiente para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometimento do seu sustento e de sua família.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELA REQUERIDA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE VEÍCULO E IMÓVEL EM NOME DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. BENESSE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE RENDIMENTO E NÃO DE PATRIMÔNIO.

- Ausente a prova de que o agravante pode arcar com os custos do processo, faz ele jus à manutenção da justiça gratuita, visto que
a existência de patrimônio não equivale à existência de rendimentos, a qual, se comprovada, poderia ensejar a revogação da benesse.
Recurso provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0049508-30.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 10.02.2020).
(Negritei).

Dessarte, entendo que a questão prévia deve ser rejeitada, posto que inexistem comprovação de que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Posto isso, rejeita-se a questão prévia.

No primeiro momento deste julgamento, analiso a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorrentes, para pleitear a nulidade da execução extrajudicial, levantada pelos Assistentes Litisconsorciais e pela Apelada, bem assim as prejudiciais de prescrição e de cerceamento de defesa, suscitadas pela parte Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa dos Apelantes

Os Assistentes Litisconsorciais e a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX – defendem a ilegitimidade ativa dos Recorrentes para pleitear a nulidade da execução extrajudicial.

No caso em tela, inexistem dúvidas de que
a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX – firmou com Abel Ricardo Pimenta Ferretti da Costa e sua esposa, Carmela Marques Ferretti da Costa, o Contrato de Abertura de Crédito para Construção de Unidade Habitacional em Lote Próprio, com força de escritura pública, devidamente registrado na matrícula n. 40.182, junto ao Cartório do Sexto Ofício, da Capital.

Dessa forma, é certo que os Recorrentes, Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes, não possuem legitimidade para pleitear, em nome próprios, a anulação da execução extrajudicial promovida pela POUPEX, já que não fizeram parte da relação contratual originária.

Ademais, os Apelantes sequer comunicaram a celebração do “contrato de gaveta” à instituição financiadora do negócio imobiliário entabulado entre os mutuários originários.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INSTRUMETNO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – INADIMPLÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - CONTRATO DE GAVETA – ILEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA PARA BUSCAR ANULAÇÃO DO PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

O cessionário não tem legitimidade ativa para buscar direito em nome da fiduciante, quando a avença entre eles foi à revelia e sem anuência da instituição financeira.
(N.U 0003962-20.2015.8.11.0003, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 22/11/2022). (Destaquei).

Diante de tais considerações, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorrentes, no que concerne ao pleito de nulidade da execução extrajudicial, proposta pela POUPEX.

Da Prejudicial de Prescrição

Os Apelantes defendem a ocorrência da prescrição, já que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento da última parcela do contrato (12/11/2010) e data da adjudicação extrajudicial do bem (27/08/2016) e da distribuição da presente ação (22/09/2017).

Assinalo que, embora os Recorrentes não sejam partes legítimas para questionar o contrato firmado entre a POUPEX e os mutuários originários, penso que o ponto de relevância é a prescrição, matéria de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado, no sentido de que o prazo prescricional, neste caso, é decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil, pois fundada em direito pessoal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o
decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil
.

2. (...). (AgInt no AREsp 1.947.468/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/03/2022, DJe de 30/03/2022). (Negritei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O MESMO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

(...). (N.U 1008381-95.2017.8.11.0003, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 27/01/2022). (Destaquei).

Com efeito, se o prazo prescricional é decenal, é certo que a POUPEX tinha até o dia
12/11/2020
para buscar os meios processuais cabíveis para reaver o valor inadimplido pelos mutuários originários, posto que a última parcela do contrato venceu em
12/11/2010
.

Dessarte, em vista de a adjudicação extrajudicial do bem ter ocorrido em
27/08/2016
e a presente ação ter sido distribuída em
22/09/2017
, é manifesta a inocorrência da prescrição.

Deve-se enfatizar que, o fato de ter havido, ou não, a prorrogação do prazo contratual, é irrelevante para o deslinde da questão, posto que não decorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de vencimento da última parcela do contrato de financiamento, firmado com os mutuários originários e a data da adjudicação extrajudicial do bem e da propositura da presente ação.

Por tais considerações, a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular julgou antecipadamente o feito, não permitindo a produção da prova testemunhal.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3. (...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

In casu
, a Julgadora singular, em vista dos princípios da economia e celeridade processual, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a prova testemunhal, além de não contribuir para o deslinde da controvérsia, visto que o imóvel financiado não é passível de usucapião, postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Do Efeito Suspensivo

Os Apelantes postulam o recebimento da Apelação no efeito suspensivo, afirmando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

É cediço que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, visto que o imóvel gravado com hipoteca torna impossível de ser usucapido, por terceiro que o adquiriu por meio de contrato de gaveta.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

D
o Mérito

A ação de imissão de posse, como sabido, é o meio processual cabível para conferir posse a quem, munido do competente título, ainda não obteve o poder fático sobre a coisa.

Sobre o tema, esclarece Ovídio Araújo Baptista da Silva:

A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida, e sim o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória. (Curso de Processo Civil, vol. 2, 3a edição, ed. Revista dos Tribunais, pág. 232).

Da análise do caderno processual, verifico que a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX –, ora Recorrida, no dia 12/02/1990, firmou com Abel Ricardo Pimenta Ferretti da Costa e sua mulher Carmela Marques Ferretti da Costa, o Contrato de Abertura de Crédito para Construção de Unidade Habitacional em Lote Próprio, imóvel matrícula n. 40.182 (id. 204560591, págs. 02/08).

Em vista no inadimplemento das parcelas do financiamento, a POUPEX manejou a Execução Extrajudicial contra os Devedores, culminando com a adjudicação do bem (id. 204560593, págs. 02/05 que foi devidamente averbada na matrícula do imóvel (id. 204560594, pág. 02/05).

Vê-se, portanto, que a Apelada logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel descrito na inicial.

Da mesma forma, ficou comprovada a posse injusta dos Recorrentes, uma vez que adquiriram o imóvel de terceiro que o detinha de forma precária, pois o bem estava, desde o ano de 1990, gravado de hipoteca, tendo como credora a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX –, ora Recorrida, conforme certidão constante do id. 204560594, págs. 02/05).

Ademais, é incontroverso que, além de o imóvel financiado ter sido transferido a terceiro, sem a anuência da credora hipotecária, não houve a quitação do financiamento, visto que fora adjudicado por esta.

Com efeito, se havia na matrícula do imóvel a averbação do financiamento imobiliário, é certo que os Apelantes, ao adquirirem tal bem, por meio de contrato de gaveta –
que sequer trouxeram aos autos
–, sem verificar se existia, ou não, débito, junto à parte Credora, assumiram os riscos decorrentes da falta de quitação daquele.

No que tange à tese de aquisição do imóvel por meio da usucapião, entendo não merecer acolhimento, visto que, no caso em tela, os Apelantes não conseguiram demonstrar o direito pleiteado, na medida que não exerceram a posse sobre o imóvel de forma mansa e pacífica, como se donos fossem.

Ao contrário disso, extrai-se do contexto da lide que os Recorrentes nunca tiveram a posse plena do imóvel, mas apenas a precária, tendo em vista a existência da hipoteca em favor da POUPEX.

É sabido que pendente hipoteca sobre o imóvel, não se pode sequer computar prazo de ocupação para prescrição aquisitiva, porque o ocupante sabia, pela publicidade registral, da existência do gravame real, incompatível com a usucapião.

A Jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento de que, em se tratando de imóvel objeto de garantia hipotecária, junto ao Sistema Financeiro de Habitação, não se pode cogitar em posse com ânimo de dono, mas mera detenção daquele que ocupa,
in verbis
:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA REALIZAR O ATO PRESENCIAL - REJEITADA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA –
IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – GARANTIA HIPOTECÁRIA
– INADIMPLEMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIOS NA ADJUDICAÇÃO - DIREITO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
ANIMUS DOMINI
– NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização da audiência por videoconferência, não implica em cerceamento do direito de defesa, já que a parte requerida foi intimada para o ato com prazo suficiente para providenciar a sua participação e de suas testemunhas.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada em título de aquisição de propriedade e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre o imóvel adquirido.

A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o
animus domini
, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.
(N.U 1009488-43.2018.8.11.0003, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022). (Destaquei).

Diante disso, é flagrante a ausência de
animus domini
por parte dos Apelantes, dado que tinham conhecimento do ônus hipotecário, devidamente registrado na matrícula do imóvel, em favor da Recorrida.

Nessa esteira, o ato sentencial não merece reforma, uma vez inexistem dúvidas de que os Recorrentes detinham tão somente a posse precária do bem, faltando-lhe, portanto, o ânimo de dono.

Registra-se que, embora o direito à moradia seja assegurado constitucionalmente, não se pode reconhecer o direito originário de aquisição do domínio, ante a ausência do
animus domini
.

Por fim, anota-se que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a POUPEX ter apresentado o pedido de desistência da ação e, antes da apreciação judicial, ter requerido a sua desconsideração, com o prosseguimento do processo.

Nessa senda, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a questão prévia de Impugnação à Gratuidade da Justiça, suscitada pelos Assistentes Litisconsorciais,
ACOLHE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelantes, quanto ao pleito de nulidade da execução extrajudicial, apresentada pelos Assistentes e pela Recorrida,
AFASTA-SE
as prejudiciais de prescrição e de cerceamento de defesa, levantadas pelos Recorrentes e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
Wilson Roberto Gomes Moraes e Dorlei Gomes de Moraes, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024